Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706526-34.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS FRANCO DE OLIVEIRA MANIERO, SHEILA FRANCO DE OLIVEIRA LIMA, SEBASTIAO DOMINGOS BRANDAO JUNIOR APELADO: SEBASTIAO DOMINGOS BRANDAO JUNIOR, DIOGO RAMON RODRIGUES, LUCAS FRANCO DE OLIVEIRA MANIERO, SHEILA FRANCO DE OLIVEIRA LIMA DESPACHO 1. O advogado de Sebastião Domingos Brandão Júnior informa que renunciou aos poderes que lhes foram outorgados, conforme petição de ID no 73153931 e seguintes. Declara que o cliente foi regularmente notificado (ID no 73153942). 2. O advogado renunciante permanecerá vinculado ao processo pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da renúncia (CPC, art. 112, §1o). 3. Mantenha-se na 18a Sessão Ordinária Virtual – ID no 72253541. 4. Sem prejuízo, intime-se o apelante/apelado, Sebastião Domingos Brandão Júnior para, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, regularizar a sua representação processual, sob pena de ser considerado intimado de todos os atos processuais posteriores. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro